Tribunal: TJPA
Processo: 0006730-44.2009.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 213 C/C ART.224, A, AMBOS DO CPB ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS ? LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ? PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? PENA-BASE JUSTA E PROPORCIONAL ? REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO, COM BASE NO ART. 33 DO CP - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? O pleito absolutório não apresenta subsídios capazes de modificar o entendimento do julgador, eis que no bojo do processo resta evidente autoria e materialidade delitiva, através dos laudos periciais e depoimentos testemunhais.2. Os exames pericias realizados na vítima concluíram pela existência de vestígios de atos libidinosos, consistente em possível cópula ectópica perianal recente. Bem como, concluiu pela existência de vestígios de conjunção carnal, proveniente de desvirginamento recente, relatando, inclusive ?hímen semilunar, óstio médio, orla média, com bordas equimosadas, apresentando duas roturas completas ainda sangrantes sendo uma no quadrante posterior esquerdo e um na união do quadrante posterior direito...?. Verificou-se ainda a existência de lesão corporal na vítima, resultante de ação contundente, o que demonstra que o crime ocorreu mediante violência. 3. Com relação a autoria delitiva, a ofendida é firme ao indicar o réu com sendo o autor do crime. A vítima é coerente em seu depoimento, o qual foi confirmado pela testemunha que informou que a mesma lhe relatou os fatos muito nervosa e chorando. 4. Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas e laudo pericial.5. No que se refere a dosimetria da pena, o Magistrado a quo ao analisar os requisitos do art. 59 do CP, considerou 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade e consequências do crime.6. Após a análise dos vetores judiciais, verifica-se que as circunstâncias judiciais foram analisadas corretamente, em sendo assim, entendo pela manutenção a pena-base aplicada em 07 anos de reclusão, posto que as circunstâncias do art.59 do CP foram valoradas com base em elementos concretos dos autos e a pena foi aplicada de acordo com princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Na segunda fase da dosimetria, não se verificam circunstâncias atenuantes, nem agravantes.8. Na terceira fase da dosimetria, a pena de 7 anos de reclusão foi mantida, considerando a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena. A dosimetria apresenta-se escorreita, portanto, mantenho a pena aplicada. 9. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33 do CP. 10. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0006730-44.2009.814.0006.
APELANTE: SANDRO SANTOS DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 213 C/C ART.224, A, AMBOS DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PENA-BASE JUSTA E PROPORCIONAL - REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO, COM BASE NO ART. 33 DO CP - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - O pleito absolutório não apresenta subsídios capazes de modificar o entendimento do julgador, eis que no bojo do processo resta evidente autoria e materialidade delitiva, através dos laudos periciais e depoimentos testemunhais.
2.

Os exames pericias realizados na vítima concluíram pela existência de vestígios de atos libidinosos, consistente em possível cópula ectópica perianal recente. Bem como, concluiu pela existência de vestígios de conjunção carnal, proveniente de desvirginamento recente, relatando, inclusive ¿
hímen semilunar, óstio médio, orla média, com bordas equimosadas, apresentando duas roturas completas ainda sangrantes sendo uma no quadrante posterior esquerdo e um na união do quadrante posterior direito..
.¿. Verificou-se ainda a existência de lesão corporal na vítima, resultante de ação contundente, o que demonstra que o crime ocorreu mediante violência.
3.

Com relação a autoria delitiva, a ofendida é firme ao indicar o réu com sendo o autor do crime. A vítima é coerente em seu depoimento, o qual foi confirmado pela testemunha que informou que a mesma lhe relatou os fatos muito nervosa e chorando.
4.

Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas e laudo pericial.
5.

No que se refere a dosimetria da pena, o Magistrado
a quo
ao analisar os requisitos do art. 59 do CP, considerou 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade e consequências do crime.
6.

Após a análise dos vetores judiciais, verifica-se que as circunstâncias judiciais foram analisadas corretamente, em sendo assim, entendo pela manutenção a pena-base aplicada em
07 anos de reclusão
, posto que as circunstâncias do art.59 do CP foram valoradas com base em elementos concretos dos autos e a pena foi aplicada de acordo com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7.

Na segunda fase da dosimetria, não se verificam circunstâncias atenuantes, nem agravantes.
8.

Na terceira fase da dosimetria, a pena de
7 anos de reclusão
foi mantida, considerando a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena. A dosimetria apresenta-se escorreita, portanto, mantenho a pena aplicada.
9.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto, nos termos do art. 33 do CP
.
10.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.Raimundo Holanda Reis.

Belém, 23 de janeiro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
PELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0006730-44.2009.814.0006.
APELANTE: SANDRO SANTOS DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

SANDRO SANTOS DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o apelante a
07 anos de reclusão
, pela conduta tipificada no
art. 213 c/c art.224, a, ambos do CPB, com redação anterior a vigência da lei nº. 12.015/2009
, fixando o
regime semiaberto
para o início do cumprimento de pena.

Narra a peça acusatória que na noite do dia 22.06.2009, Sandro Santos dos santos, com o emprego de violência física, constrangeu a vítima Esther Moraes Campos à prática de conjunção carnal.

Relata que no dia mencionado, a vítima encontrava-se em companhia de uma amiga consumindo bebida alcoólica na residência do denunciado, ocasião em que o réu, aproveitando o momento em que a vítima foi ao banheiro, passou a dominá-la, inclusive lesionando-a à altura das costas, obrigando-a a manter conjunção carnal.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 213 do CP.

A denúncia foi recebida em 19.03.2010, conforme se observa à fl. 58 dos autos.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado
a quo
, julgou procedente a denúncia para condenar o réu SANDRO SANTOS DOS SANTOS, pela prática do crime descrito no art. 213 c/c art. 224, a, ambos do CPB, com redação anterior a vigência da lei nº.12.015/2009.

Às fls. 111, a Defensoria Pública apresentou recurso de apelação. Tendo apresentando razões recursais, às fls. 115/120, pleiteando a absolvição do réu, ante a insuficiência de provas. Bem como, subsidiariamente, que sejam reapreciadas as circunstâncias judiciais, aplicando a pena-base no mínimo legal, aplicando ao réu o regime de cumprimento de pena mais favorável.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls. 121/126, se manifestou conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 133/138, se manifestou pelo conhecimento do apelo, mas no mérito pelo desprovimento, mantendo a sentença impugnada.

É o relatório que submeto à revisão.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0006730-44.2009.814.0006.
APELANTE: SANDRO SANTOS DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

O presente recurso de apelação manejado por
SANDRO SANTOS DOS SANTOS
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa pleiteia a absolvição o réu, sob alegação de insuficiência de provas e existência de dúvida no depoimento da vítima.

Ao analisar os fatos e as provas constantes dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva resta evidenciada através dos laudos periciais, constante às fls. 48/50.

Os exames perícias realizados na vítima concluíram pela existência de vestígios de atos libidinosos, consistente em possível cópula ectópica perianal recente. Bem como, concluiu pela existência de vestígios de conjunção carnal, proveniente de desvirginamento recente, relatando, inclusive ¿
hímen semilunar, óstio médio, orla média, com bordas equimosadas, apresentando duas roturas completas ainda sangrantes sendo uma no quadrante posterior esquerdo e um na união do quadrante posterior direito..
.¿.

Verificou-se ainda a existência de lesão corporal na vítima, resultante de ação contundente, o que demonstra a ocorrência de violência.

Em sendo assim, a materialidade é inconteste. A vítima foi submetida a conjunção carnal e atos libidinosos contra a sua vontade, mediante violência.

Com relação a autoria delitiva, a ofendida é firme ao indicar o réu com sendo o autor do crime. É bem verdade que a vítima, em seu depoimento, informou o desejo de desistir da ação, o que não é possível, por tratar de uma ação penal incondicionada.

Pelo depoimento emocionado da vítima, percebe-se que seu pedido de desistência, tem mais relação com a sua fragilidade em reviver os fatos ao ter que relembrar, do que realmente o desinteresse em ver o réu sendo condenado. Vejamos:

Depoimento da vítima:
¿Que não quer dar continuidade ao caso; Que lembra que tinha saído com uma pessoa; Que era época junina e foram ver quadrinha; Que nunca tinha visto o réu; Que essa pessoa que saiu era uma colega de escola; Que quando estavam voltando, o réu chamou a vítima e sua colega, chamada Joice; Que a sua colega disse que conhecia o réu e então, lá ficaram; Que beberam; Que lembra de ter pedido para ir ao banheiro; Que o réu lhe levou para o quintal; Que estavam bebendo na frente da casa; Que no local estava a irmã do réu, chamada Suelem e outras pessoas que não conhecia; Que o réu disse que não morava lá; Que a irmã do réu lhe levou no banheiro; Que continuou bebendo; Que a vítima adormeceu na cadeira; Que lembra que o réu perguntou se a vítima queria que ele a carregasse, tendo respondido que não, mas mesmo assim o réu lhe carregou e levou para o quintal e mesmo a vítima dizendo que não queria, mas o réu não entendeu; Que só lembra da colega Joice, do réu e da irmã do réu; Que o crime ocorreu no quintal; Que não lembra de como era o quintal, pois estava escuro; Que só lembra de dizer que não queria, mas mesmo assim o réu forçou a relação; Que estava de vestido; Que o réu somente levantou o vestido e tirou as vestes intimas; Que houve penetração; Que foi só uma vez que o réu praticou o crime; Que queria ter gritado, mas não teve reação de gritar; Que o quintal não tinha piso, era só terra; Que o réu falou que ia pagar o vestido, pois tinha rasgado; Que tinha 13 anos de idade; Que nunca tinha tido relação sexual; Que depois ficou na frente da casa esperando a sua amiga Joice; Que quando chegaram na frente da casa do réu já tinham bebido; Que ficou com o réu, dando beijos e abraços, mas já tinha dito que não queria nada;¿

A vizinha da vítima, Kewlly Vana Negrão de Oliveira afirmou:
¿Que estava fazendo um curso, quando chegou em casa, a vítima bateu em sua porta chorando e contando os fatos; Que a depoente informou que era para a vítima relatar os fatos a sua mãe; Que a vítima estava muito nervosa e lhe relatou o que ocorreu; Que não lembra exatamente, mas a vítima relatou que foi para uma festa ou um aniversario com uma amiga e tinha muita gente e foi lá que ocorreu o fato; Que não recorda precisamente o que a vítima falou, tendo orientado logo que a vítima contasse tudo a sua mãe; Que a vítima relatou que houve o crime; Que chamou a mãe da vítima e se retirou, tendo ficado as duas conversando;¿

Conforme se observa,
a vítima é firme e coerente em seu relato, o que foi confirmado pela testemunha que informou que a mesma lhe relatou os fatos muito nervosa e chorando.

Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas e laudo pericial.

Entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...).
2. (...).
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

Ademais, a versão apresentada pelo réu e testemunhas de defesa não conseguiu desconstituir as provas constantes dos autos. Vejamos:

A testemunha Joicelene dos Santos Vidinho, amiga do réu, declarou:
¿Que estava com a vítima no dia dos fatos; Que estavam na festa e quando acabou a festa ao retornarem para casa, passaram pela frente da casa do réu; Que o réu não estava na frente; Que um rapaz que estava lá chamou a informante; Que a informante e a vítima retornaram e o rapaz ofereceu bebida e a informante e a vítima aceitaram; Que estavam bêbadas, pois estavam bebendo na festa; Que era colegas de colégio; Que a vítima não conhecia o Sandro; Que a informante já conhecia o Sandro; Que já haviam consumido bastante bebida alcoólica; Que ficou com um rapaz que estava no local; Que a vítima ficou com Sandro; Que todo momento as duas ficavam juntas; Que a informante ficou com o amigo do réu e a vítima ficou com o réu no quintal da casa do réu; Que ficaram os quatro juntos; Que a vítima queria ficar o réu; Que enquanto ficava com o rapaz, Esther também ficava com o réu, mas sempre junto com a informante e o outro rapaz; Que não ficou longe da vítima nenhum momento; Que a vítima estava bebida, mas estava normal; Que quando saiu da casa do réu foram para a casa da depoente; Que a vítima dormiu na casa da depoente e foi embora no outro dia; Que a vítima não relatou o que aconteceu, só falou que o beijo do réu era bom;

A informante supramencionada afirma que esteve o tempo todo com a vítima e que em momento algum houve o crime em questão, apesar de afirmar que a vítima teve um relacionamento momentâneo com o réu e que algumas vezes foram para o quintal da casa namorar.

O fato é que o exame pericial atestou a ocorrência da violência, o que é completamente contraditório com a versão apresentada pela testemunha e pelo réu em seu interrogatório. Ademais, mesmo que restasse comprovado que a vítima consentiu o ato, ainda incorreu em crime o apelante, tendo em vista que a ofendida era menor de 14 anos, na época dos fatos.

Interrogatório do réu:
¿Que a denúncia não é verdadeira; Que nega todos os fatos; Que acha que querem arrumar um culpado; Que não foi o réu que chamou as moças para frente da sua casa; Que quem chamou foi seu amigo; Que em momento algum ofereceu bebida para as meninas; Que quem ofereceu bebida foi o outro rapaz que já foi embora para Manaus; Que tinha vindo da igreja, tendo os seus amigos chamado para beber; que entrou em casa, e seu amigo chamou as meninas que vinham passando na rua; Que quando saiu o seu amigo estava conversando com a Joicilene e o outro estava conversando com a vítima; Que sua irmã estava no local também; Que a vítima foi para o seu lado; Que seu amigo estava querendo ficar com vítima, mas ela não quis, sempre vinha para o lado do réu; Que acha que a mãe dela quer arranjar alguém para colocar a culpa; Que o réu estava bebendo também; Que já tinha bebido bastante; Que acha que quando a vítima e amiga chegaram no local por volta de duas horas da manhã; Que a vítima e a Joice ficaram lá na frente da casa do réu bebendo; Que a vítima ficava sentando no colo do réu; Que a irmã do mesmo mandava a mesma parar, pois o réu namorava uma menina; Que em certo momento a vítima e Joice foram embora e depois voltaram; Que deu um beijo na vítima, mas não teve nada além disso;

Conforme se observa o réu nega a acusação, apesar de afirmar que ¿ficou¿ (trocou beijos e abraços) com a vítima. Além do que, o réu, na fase policial afirmou que teve relação sexual com a vítima, no dia do ocorrido.

Desta forma, não pairando dúvida quando a autoria delitiva, não assiste razão ao pleito absolutório.

Dosimetria.

A Defesa do apelante pugna subsidiariamente, pela reforma da dosimetria para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Analisando a dosimetria da pena, verifico que
o Magistrado
a quo
ao analisar os requisitos do art. 59 do CP, considerou 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade e consequências do crime.

A
culpabilidade
foi valorada desfavorável, posto que ¿
(...)
o crime e o autor merecem é de grande repulsa social e por isso de maior reprovação
¿
. Análise escorreita, considerando que o réu exacerbou o tipo penal, ao cometer o crime, aproveitando-se do estado etílico da vítima, que confirme se observou no bojo dos autos, já havia ingerindo bastante bebida alcoólica.

A circunstância relativa a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censura da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base.

As
Consequências do crime
também foram valoradas negativamente, considerando:
¿(...)são graves, pois se trata de uma violação aos direitos humanos em especial de uma pessoa em desenvolvimento físico, sexual e psicológico e viola o direito ao amadurecimento sexual saudável, de modo que mesmo que a vítima não aparente uma causa aparente de qualquer distúrbio decorrente dos abusos sofridos as consequências psicológicas são imensuráveis e imprevisíveis
¿. Análise escorreita, tendo em vista que as consequências do crime, em questão, perpetuam-se na vida da vítima, causando sequelas emocionais irreversíveis, o que foi possível verificar durante a audiência de instrução, na qual a vítima demonstrou abalo emocional ao relatar os fatos.

Após a análise dos vetores judiciais, verifica-se que as circunstâncias judiciais foram analisadas corretamente, em sendo assim, entendo pela manutenção a pena-base aplicada em
07 anos de reclusão
, posto que as circunstâncias do art.59 do CP foram valoradas com base em elementos concretos dos autos e a pena foi aplicada de acordo com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na segunda fase da dosimetria, não se verificam circunstâncias atenuantes, nem agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, a pena de
7 anos de reclusão
foi mantida, considerando a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

A dosimetria apresenta-se escorreita, portanto, mantenho a pena aplicada.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto, nos termos do art. 33 do CP
.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença de 1º grau em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 23 de janeiro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator